Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704556-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADA: CINDY HELLEN DE CARVALHO SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela exequente, CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença no 0702517-69.2017.8.07.0001 requerido em face de CINDY HELLEN DE CARVALHO SILVA, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da devedora. Consoante o disposto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no caso concreto, visto que apresentada tão somente a guia de custas processuais recursais de ID 43455736. Ante o exposto, com base no dispositivo legal sobredito, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.